Tribunal: TJSP
Processo: 1054593-02.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão ao ressarcimento do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária, sem a limitação temporal prevista no Comunicado CAT no 14/18 – Cabimento – Julgamento do RE no 593.849/MG (Tema 201) – Legislação paulista que observa o paradigma da Suprema Corte, trazendo apenas ressalvas quanto aos procedimentos que devem ser adotados pelo contribuinte para

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão ao ressarcimento do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária, sem a limitação temporal prevista no Comunicado CAT no 14/18 – Cabimento – Julgamento do RE no 593.849/MG (Tema 201) – Legislação paulista que observa o paradigma da Suprema Corte, trazendo apenas ressalvas quanto aos procedimentos que devem ser adotados pelo contribuinte para efetivação da restituição – Possibilidade de haver fiscalização prévia por parte da autoridade fiscal (inciso II, do artigo 66-B da Lei Estadual no 6.374/89, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 2777/SP) – Impossibilidade de limitação temporal – Precedentes – Segurança denegada na 1a instância – Sentença reformada – Recurso provido.